Tribunal: TJBA
Processo: 0011816-06.2009.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0011816-06.2009.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: IRACEMA FILGUEIRAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAEL SIMOES SILVA

REPRESENTANTE: Faculdade de Tecnologia e Ciencia de Feira de Santana

Advogado(s)
:
RICARDO FERNANDES TAVORA DE OLIVEIRA COSTA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. ROUBO DE VEÍCULO DENTRO DO ESTACIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 130 DO STJ. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORNECEDOR RESPONDE PELA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA. NEGLIGÊNCIA NA FISCALIZAÇÃO DA ÁREA DE PARQUEAMENTO. DANO MATERIAL DEVIDO. VALOR CORRESPONDENTE AO VALOR DO VEÍCULO REFERÊNCIA CONSTANTE DA TABELA FIPE NA DATA DO ROUBO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. FIXAÇÃO EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. LUCROS CESSANTES. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS AUTOS. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

Trata-se de Apelação Cível interposta por IRACEMA FILGUEIRAS DOS SANTOS em face da sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 2ª Vara de Feitos de Relações de Cons. Cível e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, na AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, tombada sob nº 0011816-06.2009.8.05.0080, que julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando ao pagamento da indenização à título de danos morais no valor de R$ 5.000,00(cinco mil reais) e danos materiais sofridos no montante de R$ 54.175,00 (cinquenta e quatro mil, cento e setenta e cinco reais reais).

O cerne recursal versa sobre a possibilidade de indenização à título de danos moral, material e lucros cessantes em razão do furto do veículo utilizado para prestar serviço de transporte no estacionamento do acionado.

Aplica-se ao caso concreto o Enunciado nº 130 da Súmula do STJ: “A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”.

Ao exame do conjunto probatório dos autos, verifica-se que a parte apelante era proprietária de um veículo I/M. BENZ 313 CDI SPRINTERM, placa JQV-0389, ano de fabricação 2006 e modelo 2007, foi vítima de furto na data de 18/02/2009, diante da falta de segurança que configurou negligência na fiscalização da área de estacionamento, restando inviável o afastamento do nexo de causalidade entre a conduta e o dano causado, sendo imperioso o dever de indenizar.

De referência à fixação da indenização a título de dano material, dúvida não há de que seja no valor correspondente ao valor do veículo referência constante da Tabela FIPE na data do furto, devendo ser reformada a v. sentença. Conforme consulta ao sítio eletrônico da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – Fipe, constata-se que o valor do bem descrito no ID 5610235, deve ser aplicada a tabela de código 021140-0, referente ao mês de fevereiro de 2009, o qual consta o montante atual de R$ 54.647,00 (cinquenta e quatro mil e seiscentos e quarenta e sete reais), a ser devidamente corrigido desde a data do fato e com juros de mora desde a citação.

Quanto ao dano moral, também acolhimento a insurgência recursal. A reparação do dano moral, destarte, não pode ser simbólica, devendo cumprir o seu importante papel preventivo-pedagógico, objetivando compensar a dor moral sofrida pela vítima, punir o ofensor e desestimular a cometer atos dessa natureza. In casu, evidenciada a violação de bem jurídico tutelado, a condenação ao pagamento da pleiteada indenização deve ser majorado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em atenção ao princípio da proporcionalidade.

No tocante ao pleito de lucros cessantes, sabe-se que a reparação exige a comprovação do efetivo prejuízo experimentado, por se tratar de verba indenizatória de cunho material. Inexistem nos autos documentos capaz de comprovar valores médios auferidos pelo recorrente com sua atividade como motorista profissional, limitando-se a juntar estimativa de valores, como bem pontuado pelo magistrado a quo.

Nestas condições, merece reforma a v. sentença quanto à condenação à título de dano moral e material, a fim de majorar o dano material ao valor de R$ 54.647,00 (cinquenta e quatro mil e seiscentos e quarenta e sete reais), aplicando-se a tabela FIPE código 021140-0, referente ao mês de fevereiro de 2009, bem como elevar a indenização à título de dano moral para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), devidamente corrigidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0011816-06.20098.05.0080, Comarca de Feira de Santana (BA), apelante IRACEMA FILGUEIRAS DOS SANTOS e apelado FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA DE FEIRA DE SANTANA – FTC.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.